Tribunal: TJES
Processo: 0018893-12.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018893-12.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO JUNIOR DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CREDIBILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0003555-52.2022.8.08.0035, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/02/2024).

2. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

3. Não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, eis que o fato de afirmar ser usuário de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado. Ademais, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

4. No presente caso, a quantidade de entorpecentes encontrados, as diferentes espécies de substâncias e a apreensão de materiais usualmente utilizadas para embalo de drogas (sacolas de “sacolé” e pinos vazios de cocaína) que denotam que as substâncias seriam fracionadas para venda, formam um conjunto probatório que demonstram o exercício de mercancia pelo réu.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLAUDIO JUNIOR DOS SANTOS FERREIRA
em face da Sentença de id 8786386 - fls. 36/38, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei n.º 11.343/06 e art. 29, § 2º, III, da Lei n.º 9.605/98, na forma do art. 69, do Código Penal, sendo fixada a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no que se refere ao crime de tráfico de drogas; e em 07 (sete) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em relação ao crime ambiental.

Razões recursais apresentadas no id 8786394, nas quais a Defesa pugna, em síntese, pela absolvição do acusado quanto ao crime de tráfico de drogas, ante a ausência de provas para a condenação.

Contrarrazões (id 8786398), para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 9268307).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLAUDIO JUNIOR DOS SANTOS FERREIRA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei n.º 11.343/06 e art. 29, § 2º, III, da Lei n.º 9.605/98, na forma do art. 69, do Código Penal, sendo fixada a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no que se refere ao crime de tráfico de drogas; e em 07 (sete) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em relação ao crime ambiental.

Razões recursais, nas quais a Defesa pugna, em síntese, pela absolvição do acusado quanto ao crime de tráfico de drogas, ante a ausência de provas para a condenação.

Consoante se extrai dos autos, a inicial acusatória narra em síntese que, no dia 10 de agosto de 2022, policiais militares receberam informações de que um indivíduo de alcunha “Juninho”, morador do bairro Bela Vista, seria o responsável pelo abastecimento das bocas de fumo do Bairro Amaral a mando de Vitor Sales Vieira, vulgo “Vitinho”, comandante do tráfico no mencionado Bairro, e que à época se encontrava recolhido no sistema prisional.

Assevera que, diante de tais informações, a equipe policial se dirigiu até a Rua Solimar Alves Leite, Bairro Bela Vista, quando o denunciado, ao perceber a presença da polícia, empreendeu fuga do local, impossibilitando sua abordagem.

Consta, ainda, que durante a diligência a guarnição fez contato com a esposa do denunciado que relatou que ele já havia sido preso pela prática do crime de tráfico de drogas. Na oportunidade, foram realizadas buscas na casa, sendo apreendidos, além do pássaro tipo coleiro, 21 (vinte e uma) buchas de maconha, 02 (duas) pedras de crack, 06 (seis) pinos de cocaína, além de pinos plásticos vazios e sacolas de “sacolé” comumente utilizadas para o fracionamento de entorpecentes.

Diante de tais premissas, depreende-se que as provas coligidas aos autos são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Explico.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão (id 8786386 – fls. 31), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (id 8786386 - fls. 32) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (id 8786386 - fls. 49/50), em que ficou constatado que as substâncias apreendidas com o acusado consistiam em maconha, cocaína e crack, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a diligência, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu (AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que
“os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0024033-18.2017.8.08.0048, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2023).

No caso em voga, na fase inquisitorial, as testemunhas, policiais militares, informaram, em resumo, que, após o recebimento de informações apontando a casa e a pessoa do denunciado, se dirigiram ao local, quando o acusado se evadiu, e, ao contatarem a sua esposa, realizaram buscas no interior do imóvel e encontraram a droga na cabeceira da cama do quarto do casal.

Tais depoimentos foram ratificados sob o crivo do contraditório (mídias constantes do id 8786386), oportunidade na qual a testemunha SGT/PMES Flavio Costa Rocha relatou, outrossim, que no momento da abordagem, questionada sobre a propriedade da droga, a esposa do denunciado deu a entender que seria do acusado.

Registre-se que é desnecessário que o apelante tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, não há falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, eis que o fato de a defesa afirmar que o acusado é usuário de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado.

Ademais, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

E, no presente caso, a quantidade de entorpecentes encontrados, as diferentes espécies de substâncias e a apreensão de materiais usualmente utilizadas para embalo de drogas (sacolas de “sacolé” e pinos vazios de cocaína) que denotam que as substâncias seriam fracionadas para venda, formam um conjunto probatório que demonstram o exercício de mercancia pelo réu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA ASSOCIAÇÃO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. DETRAÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. A manutenção da prisão, após a sentença, é medida necessária se o réu permaneceu foragido durante a instrução processual. Precedente. Preliminar rejeitada. 2. Mérito.
Não procede o pedido absolutório quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), uma vez que a materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação de substância tóxica e laudo de exame químico, bem como a autoria, já que os policiais militares confirmaram que o acusado estava na residência onde foram apreendidas as drogas, todavia empreendeu fuga, além da corré ter afirmado que eles eram conviventes e residiam no imóvel.
3. Deve ser mantida a condenação pelo delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06),
uma vez que os entorpecentes foram apreendidos dentro do quarto do casal, assim como diversos apetrechos, como balança de precisão, sacos de chup-chup para o embalo da droga
e bicarbonato de sódio, a revelar que entre o casal existia uma dedicação habitual e reiterada para prática do crime de tráfico, pois utilizam a residência para preparar a droga e o bar para revendê-la, demonstrando o vínculo estável e permanente. Precedente. 4. Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo, já que a expressiva quantidade de drogas apreendidas e a sua diversidade justificam a sua exasperação, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06. Precedente. 5. A condenação pelo crime de associação (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), pois demonstrada a dedicação à atividade criminosa. Precedente. 6. A pena de multa foi estabelecida de forma proporcional e equânime com a pena corpórea, não havendo que se falar em redução. 7. Os pedidos de detração penal, isenção da multa e concessão da gratuidade de justiça devem ser analisados pelo Juízo da Execução Penal. Precedentes. 8. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Criminal nº 0013284-35.2013.8.08.0030 - 2ª Câmara Criminal - Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Data do Julgamento: 22/06/2023)(grifo nosso)

Outrossim, registra-se que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a condição de usuário de drogas do réu não é causa excludente do delito de tráfico, sendo possível a
coexistência entre as figuras de usuário e traficante, (RHC 230545, Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 20/08/2023, Publicação: 22/08/2023).

Importa destacar, ainda, que o apelante foi condenado nos autos n.º 0015456-75.2011.8.08.0011 e n.º 00103746320118080011 pelos crimes de tráfico de drogas e roubo, conforme consulta ao sistema E-jud.

Por fim, no que se refere à pena fixada, em que pese não tenha sido objeto de impugnação recursal, registre-se que inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que a dosimetria fora realizada em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33, na forma do §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.